Tribunal: TJDFT
Processo: 0723792-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0723792-67.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Retornem-se os autos à Defensoria Pública, com atuação junto ao Juízo da Vara de Execuções, para manifestação acerca do despacho de ID 47973502, ao passo que apresentada peça elaborada pelo próprio paciente, leigo, a fim de que, diante do pedido (afeto à execução penal), maneje instrumento processual adequado, se for o caso ou esclareça o que julgar pertinente ao caso. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator